Tribunal: TJPA
Processo: 0814812-25.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814812-25.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MANOEL OLIVEIRA REGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814812-25.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - OAB SP39768-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - OAB BA16780-A

APELADO: MANOEL OLIVEIRA REGO

ADVOGADO: LUCIANA DA ROCHA BATISTA PESSOA - OAB PA28376-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO COM SENHA E CARTÃO MAGNÉTICO. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MANOEL OLIVEIRA REGO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco à devolução em dobro dos valores cobrados acima de R$ 2.162,72, com correção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A instituição financeira alegou regularidade da contratação, ausência de vício ou ilicitude, e pleiteou a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o empréstimo consignado foi validamente contratado pelo consumidor em terminal de autoatendimento; (ii) estabelecer se há ilicitude na conduta do banco a justificar a restituição em dobro e o pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do empréstimo consignado foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, utilizando cartão magnético e senha pessoal, sendo desnecessária a assinatura física em contratos dessa natureza.

A guarda do cartão e do sigilo da senha é de responsabilidade do consumidor, sendo presumida sua atuação direta ou consentida na operação, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os documentos constantes nos autos demonstram que houve quitação de contrato anterior com liberação de saldo remanescente ("troco") em favor do autor, e que os valores foram efetivamente depositados em sua conta bancária.

A parte autora não impugnou os documentos apresentados pelo banco, mesmo regularmente intimada, e permaneceu inerte por longo período, apesar dos descontos sucessivos no benefício previdenciário.

Não há qualquer indício de fraude por terceiro ou falha na prestação de serviços, inexistindo elemento que justifique indenização por danos morais ou restituição em dobro dos valores descontados.

A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade do banco em casos de contratação com uso de cartão e senha pessoal, salvo prova de falha no sistema de segurança, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado realizada por meio de terminal de autoatendimento com uso de cartão magnético e senha pessoal presume a regularidade da operação e afasta a responsabilidade do banco, salvo prova de fraude ou vício de consentimento.

A ausência de impugnação aos documentos apresentados pela instituição financeira e a inércia do consumidor diante de descontos sucessivos em seu benefício desautorizam a alegação de contratação indevida.

Não comprovada falha na prestação de serviço ou conduta ilícita do banco, não se justifica a restituição em dobro nem o pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814812-25.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - OAB SP39768-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - OAB BA16780-A

APELADO: MANOEL OLIVEIRA REGO

ADVOGADO: LUCIANA DA ROCHA BATISTA PESSOA - OAB PA28376-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MANOEL OLIVEIRA REGO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida (
22626160)
, julgou
parcialmente procedente
o pedido, para condenar a parte ré a devolver,
em dobro
, os valores cobrados acima do montante de
R$ 2.162,72
, com correção monetária pelo IPCA a partir dos descontos indevidos e, a partir da citação válida, pela taxa SELIC, bem como condenar ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
, corrigidos pela SELIC a contar da publicação da sentença.
Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, juntadas sob o id
22626161
, o apelante sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido, com alegação de que a operação foi realizada mediante quitação de contrato anterior e liberação de “troco”, com depósito de valores na conta bancária do recorrido e a inexistência de falha na prestação do serviço, notadamente por ter sido demonstrada a utilização do valor emprestado, bem como a existência de renegociação posterior reconhecida pela parte autora.

Defende que não há qualquer comprovação de vício na contratação, destacando a validade da formalização digital mediante autenticação biométrica e uso de cartão com chip e senha, arguindo a impossibilidade de restituição em dobro e da indenização por dano moral, por inexistência de má-fé ou qualquer ilicitude.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com a total improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Certidão de id 22626167 atesta que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Parte superior do formulário

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

A parte autora, ora apelada, suscitou na petição inicial a invalidade do empréstimo consignado, aduzindo que não realizou a contratação, nem obteve proveito econômico.

O Banco Apelante afirma que o contrato foi realizado em caixa eletrônico e que é uma renegociação, sendo que o valor total foi utilizado para quitar o contrato original e o troco foi devidamente depositado na conta bancária do consumidor.

Pois bem, nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de biometria, senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular juntamente com a biometria.

Sendo assim, é dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Verifico, que os demonstrativos de ID 22626142, indicam que o contrato de refinanciamento foi de fato realizado pela parte autora, bem como o contrato anterior (que não foi questionado pelo autor) haja vista que consta no extrato o valor remanescente ao refinanciamento, bem como se observa que o contrato anterior foi quitado na mesma data que o refinanciamento foi feito.

Ressalto ainda, que a parte autora, em momento nenhum impugnou os documentos apresentados pelo Banco, eis que, regularmente intimada, não apresentou réplica, conforme certidão de id 22626145.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Assim, comprovada a realização do empréstimo em caixa eletrônico, mediante cartão magnético/senha pessoal e o recebimento dos valores, bem como ausente qualquer indício de fraude de terceiros, impõe-se reconhecer a legalidade da contratação, não havendo que se falar em dever de indenizar.

E mesmo no caso de fraude por terceiros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal do correntista, resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. (...)" ( AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

O Banco/réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Como já dito anteriormente, no presente caso não vislumbro indícios da ocorrência de fraude ou de violação do sistema de segurança da instituição financeira, sendo imprescindíveis para configuração da falha na prestação de serviços pelo Apelante.

Dessa forma, resta claro que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, ante a ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO E JUGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Ante a sucumbência recursal, condeno a parte sucumbente (apelada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios neste momento fixados em 10% sobre o valor da condenação, porém com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

Parte inferior do formulário

Belém, 10/12/2025